Tribunal: TJDFT
Processo: 0728210-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728210-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA DESPACHO Retire-se de pauta. Manifeste-se á agravada, no prazo de cinco dias, sobre a petição de id. 47086269. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 30/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR